Tribunal: STF
Processo: ARE 1408107
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA PAGA. IPASGO. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO. SERVIDOR(A) ESTADUAL OCUPANTE DE DOIS CARGOS PÚBLICOS. ACUMULAÇÃO LÍCITA. DESCONTOS EM DUPLICIDADE. ILEGALIDADE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Conforme se infere dos autos, a recorrente possui duas aposentadorias, ambas no cargo de Professor(a) III, concedidas, respectivamente, em 01/08/1989 e 21/02/2000. Sustenta que os descontos relativos à contribuição do Ipasgo ocorrem em duplicidade, o que representa cobrança ilegal. 2. Na hipótese, a documentação que instrui a inicial demonstra que, de fato, houve acumulação lícita de dois cargos públicos pela recorrente. Dessa forma, cinge-se a discussão em torno da legalidade das deduções realizadas nos proventos relativos aos dois vínculos. 3. Como é cediço, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI 3106, reconheceu que a relação jurídica firmada entre servidor público e autarquia previdenciária possui contornos eminentemente contratuais, de modo que a cobrança de contraprestação pecuniária está adstrita à previa adesão do beneficiário ao plano de saúde ou sua expressa manifestação em dele continuar usufruindo. Observa-se, portanto, o reconhecimento da ilegalidade da adesão compulsória ao plano de saúde. 4. Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu (Tema 588) decidiu que ‘observadas as características da boa-fé, da voluntariedade e o aspecto sinalagmático dos contratos, a manifestação de vontade do servidor em aderir ao serviço ofertado pelo Estado ou o usufruto da respectiva prestação de saúde geram, em regra, automático direito à contraprestação pecuniária, assim como à repetição de indébito das cobranças nos períodos em que não haja manifestação de vontade do servidor’. 5. Dessa forma, se a adesão ao serviço de saúde é facultativa para um único cargo público, com muito mais razão há de se prestigiar a vontade do servidor em não aderir a esse serviço por ocasião da assunção de um segundo cargo público porque já aderiu a ele quando da constituição do primeiro vínculo, conforme entendimento da Turma Recursal do Tribunal do Estado de Goiás 2. 6. Desse modo, revela-se ilegal a exigência de adimplemento em duplicidade da obrigação a ser paga à autarquia recorrida em virtude da ocupação lícita de um segundo cargo público pela servidora. 7. Recurso conhecido e provido para, reformando-se a sentença, determinar a suspensão dos descontos a título contribuição para o IPASGO-Saúde na folha de pagamento (contracheque) da parte autora, bem como condenar a parte requerida à devolução dos valores cobrados em duplicidade, ou seja, referente ao segundo vínculo empregatício, observando-se a prescrição quinquenal. Sobre o referido montante deverá incidir correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir do mês subsequente ao mês em que cada valor se tornou devido, e juros no percentual aplicado para as cadernetas de poupança, a partir da citação, conforme artigo 1º-F da Lei 9494/1997. 8. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios”.



    O recorrente aponta, nas razões do recuso extraordinário, violação do artigo 5º, caput, da Constituição Federal.



    Sustenta que “não há cobrança em duplicidade, mas, em verdade, a base de cálculo da contribuição do IPASGO Saúde, há a SOMA do valor recebido pelo usuário/servidor advindo dos vínculos estaduais, observado o limite mínimo ou máximo estabelecido para o padrão de conforto da acomodação de internação escolhida pelo segurado”. 



    Aduz, também, “a ausência de vinculação do decisum exarado na ADI 3106 com a demanda em análise, já que, como dito, o IPASGO não obriga àqueles que podem ser inscritos como usuários titulares do sistema de saúde a se filiarem e, muito menos, em contribuírem em dobro ao plano quando o titular recebe mais de uma remuneração dos cofres públicos estaduais”.



    Requer que seja declarada a constitucionalidade do art. 26, parágrafo único, da Lei Estadual 17.477/11, ante a ausência de ofensa ao princípio da isonomia e, por reflexo, julgar os pedidos autorais improcedentes. 



    Decido.



    Inicialmente, não procede a alegação de constitucionalidade do parágrafo único do artigo 26 da Lei estadual nº 17.477/11, haja vista que essa questão carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    Ademais, verifica-se que o a decisão da Corte de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a contribuição para o custeio dos serviços de saúde, de caráter facultativo, deve incidir sobre a remuneração de apenas um dos cargos acumulados pelo servidor público, conforme se verifica dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR OCUPANTE DE DOIS CARGOS. CUSTEIO DE SAÚDE. LC 64/2002. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a contribuição para o custeio dos serviços de saúde, de caráter facultativo, deve incidir sobre a remuneração de apenas um dos cargos acumulados pelo servidor público. 2. A controvérsia relativa à restituição de indébito decorrente da declaração de inconstitucionalidade da cobrança compulsória carece de densidade constitucional. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11)” (ARE nº 1.091.727-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 1/8/18).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA SAÚDE. COMPULSORIEDADE. SERVIDOR OCUPANTE DE DOIS CARGOS. IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA ALCANÇAR O VALOR AUFERIDO SOB OS DOIS VÍNCULOS. SOBRESTAMENTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DESNECESSIDADE. A Primeira Turma desta Corte assentou que a incidência da contribuição para o custeio dos serviços de saúde, exercida a opção pelo servidor, deve incidir sobre apenas um dos cargos. O princípio da solidariedade se presta a universalizar o âmbito de potenciais contribuintes, mitigando a referibilidade que é própria das contribuições. Não se presta o referido postulado a legitimar distorções na base de cálculo das contribuições, as quais, no intuito desmedido de arrecadar, acarretam o desvirtuamento da natureza retributiva que deve marcar os regimes de previdência. A controvérsia relativa à restituição de indébito decorrente da declaração de inconstitucionalidade da cobrança compulsória tem natureza infraconstitucional e, portanto, não pode ensejar a abertura da via extraordinária. Dessa maneira, não se faz imprescindível o sobrestamento do presente feito até o trânsito em julgado do acórdão proferido na ADI 3.106/MG. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 672.673-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/6/14). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – SERVIDOR PÚBLICO LOCAL – CONTRIBUIÇÃO DESTINADA, POR DIPLOMA LEGISLATIVO LOCAL, AO CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA – ESPÉCIE TRIBUTÁRIA, DE EXIGIBILIDADE COMPULSÓRIA, QUE NÃO SE INCLUI NA ESFERA DE COMPETÊNCIA IMPOSITIVA DOS ESTADOS-MEMBROS E MUNICÍPIOS – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADO-MEMBRO OU MUNICÍPIO – INCIDÊNCIA DE REFERIDA EXAÇÃO SOBRE A REMUNERAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS – IMPOSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO A PARTIR DA CITAÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (ARE nº 737.871- AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Melo, DJe de 27/5/13).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CUMULAÇÃO DE CARGOS. INCIDÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.3.2011. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a contribuição compulsória para o custeio dos serviços de saúde deve incidir somente sobre um dos cargos exercidos pelo servidor. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 737.963- AgR/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 20/11/14). 



    Também nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.224.178/PE, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/4/20 e ARE nº 1.407.015/GO, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 4/11/22.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração de verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela Corte de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente